Tribunal: TJDFT
Processo: 0721905-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0721905-29.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRE VASCONCELLOS CASTANHO, DANIELA BORGES DOS SANTOS, FRANCISCO DE PAULA GONTIJO CORDEIRO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO O Recurso Inominado de ID 76248756 foi interposto sem o necessário recolhimento do preparo recursal. Por meio do despacho de ID 76330765, os recorrentes foram intimados a comprovar o recolhimento, sob pena de deserção do recurso. Na peça de ID 76554193, sustentam que o referido despacho não se manifestou sobre a condição financeira de Francisco de Paula Gontijo Cordeiro (terceiro recorrente), limitando-se a exigir a comprovação do preparo recursal, sob pena de deserção. Alegam ainda que Francisco é pessoa hipossuficiente, não possuindo condições de arcar com as custas processuais e o preparo recursal sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. É o relatório. DECIDO. De início, importante ressaltar que as condições financeiras dos recorrentes não foram analisadas simplesmente por não haver nos autos qualquer pedido nesse sentido, anterior à peça de ID 76554193. É certo que o art. 5o, LXXIV, da CF, impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. Nesse sentido: Acórdão 1966971, 0746955-42.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025. No caso, não cuidou o pleiteante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Desse modo, não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcarem com o preparo recursal, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Em verdade, o que se observa no presente caso é que os recorrentes utilizam o pedido de ID 76554193 como subterfúgio para uma eventual reabertura de prazo para recolhimento do preparo recursal, eis que o pedido de gratuidade de justiça por eles formulado, sabidamente não prosperaria, em razão da ausência de elementos aptos a confirmar a alegada hipossuficiência. No entanto, a aplicação do art. 1.007 do CPC/2015, que prevê prazo para complementação do preparo, é incompatível com o sistema dos Juizados Especiais, de acordo com o princípio da especialidade, em que a norma especial prevalece sobre a geral. Portanto, incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Nesse sentido: Acórdão 2030066, 0704888-07.2025.8.07.0007, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, dispõe que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Já o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Por fim, conforme Enunciado 80 do FONAJE, o recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). Assim, considerando a ausência de preparo regular, NÃO CONHEÇO do recurso inominado por deserção, nos termos do art. 11, V, do RITRJE. Condenados os recorrentes em custas processuais e em honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC. Int. Brasília/DF, 17 de outubro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator